Tribunal: TJDFT
Processo: 0746280-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDES SOCIAIS. INSTAGRAM. WHATSAPP. E-MAIL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora autora/recorrente, em face da sentença que julgou o feito nos seguintes termos: "Diante do exposto, 1) em relação ao pedido de cumprimento de obrigação de fazer reconheço a perda superveniente do interesse de agir e julgo o processo, sem análise do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC; 2) julgo parcialmente procedentes os pedidos remanescentes para: a) CONDENAR a ré OI S.A a pagar à autora o valor de R$170,04, a título de indenização por danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como b) CONDENAR a parte ré, solidariamente, a pagar à autora a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, atualizada a partir desta data, momento de sua fixação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito. em julgado da presente sentença e, por conseguinte, julgo o processo, com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”
2. Alega que a sentença não observou a jurisprudência deste e.TJDFT chancelada pelo STJ, especialmente, a falha na segurança quanto aos serviços oferecidos aos usuários, omissão relevante das rés e consequentemente, o dano oriundo da inação das requeridas. Esclarece que as rés Facebook do Brasil e Microsoft Corporation devem arcar com o ônus correlato e reparar civilmente à recorrente. O dano moral deve ser majorado para a 3a. Ré (OI S/A) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que seja estendido às demais rés, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma. Requer a reforma da sentença.
3. O primeiro réu, ora primeiro recorrido, Facebook do Brasil, em contrarrazões, afirma que para fins de danos morais deve-se ter em conta que toda celeuma foi ocasionada por fraude junto à operadora de telefonia, portanto, nenhuma das redes sociais do ora primeiro recorrido corroborou para o resultado experimentado pela recorrente. A clonagem ocorreu na linha telefônica. Requer a manutenção da sentença.
4. O segundo réu, ora segundo recorrido, em contrarrazões, esclarece que todo o problema enfrentado pela recorrente teve origem em falha a encargo da empresa de telefonia móvel. A confirmação de acesso é feita pela própria recorrente. No presente caso, trata-se do golpe “SIM SWAP”, fraude que vem tomando maiores proporções e consequente conhecimento público. Os fatos narrados não tiveram origem em falha no serviço de segurança pela empresa Microsoft, bem como, não houve invasão hacker na conta da recorrente. Requer a manutenção da sentença.
5. O terceiro réu, ora terceiro recorrido, em contrarrazões, afirma que o Juízo Sentenciante aplicou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que não houve qualquer comprovação de dano ou constrangimento causado. Requer a manutenção da sentença.
6. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI).
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
9. Conforme exposto na inicial, a recorrente teve suas contas das redes sociais: Instagram onde divulga seu trabalho profissional, especialmente com produtos/cosmésticos; E-mail onde possui contatos dos clientes e Whatsapp para concretizar as negociações de produtos, invadidas.
10. Houve uma sequência de problemas e transtornos em face das invasões. Portanto, houve falhas na segurança e na prestação de serviços. Acarretando em transtornos e aborrecimentos causados à recorrente, que ultrapassam o mero aborrecimento.
11. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pela recorrente tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar no enriquecimento sem causa da parte nem no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
12. A partir da análise das condutas dos prestadores de serviço e da consumidora, e ainda, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, deve ser majorado o valor da condenação das rés, ora recorridas, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de forma solidária.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), de forma solidária.
14. Custas recolhidas, ID 50625499/50625500. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.